Tribunal: TJMT
Processo: 1042469-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1042469-63.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ELIAS CLEITON DA SILVA.
Recorrida: TIM S A.
Data do Julgamento: 07/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM ACORDO HOMOLOGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC/2015 - PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No processo em epígrafe se discute a mesma situação objeto do processo no 8011444-41.2019.811.0002, no qual fora realizado acordo, dando fim a demanda com a homologação no dia 01/0/2019, logo, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042469-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS CLEITON DA SILVA - CPF: 048.428.181-07 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM ACORDO HOMOLOGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC/2015 - PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

No processo em epígrafe se discute a mesma situação objeto do processo no 8011444-41.2019.811.0002, no qual fora realizado acordo, dando fim a demanda com a homologação no dia 01/0/2019, logo, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021